Tribunal: TJMT
Processo: 1020697-08.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020697-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL - CPF: 920.743.591-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO CAMPOS LEONEL - CPF: 650.060.201-30 (AGRAVANTE), ROBERTO DE SABOIA BICUDO - CPF: 723.532.107-59 (AGRAVADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (AGRAVADO), GABRIEL DANTAS GIRALDES - CPF: 052.560.161-99 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020697-08.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC - MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE -. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao laudo pericial não é recorrível por Agravo de Instrumento, porque não prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

Impossibilidade de mitigação do rol do referido artigo por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º
1020697-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL E
MARCO ANTONIO CAMPOS LEONEL
.

AGRAVADOS: ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA E
ROBERTO DE SABOIA BICUDO
.

Processo na Origem n.º 0004107-04.2014.8.11.0006

Comarca de
Cáceres
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL E
MARCO ANTONIO CAMPOS LEONEL
, de decisão que saneou o processo e indeferiu pedido de nulidade da perícia.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0004107-04.2014.8.11.0006) proposta por
ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL E
MARCO ANTONIO CAMPOS LEONEL
contra
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA E
ROBERTO DE SABOIA BICUDO
.

DECISÃO AGRAVADA
: decisão saneadora que indeferiu o pedido de nulidade da perícia e a determinação de que outra perícia fosse realizada, porque entendeu que os autores haviam sido intimados para apresentar quesitos, porém deixaram transcorrer o prazo sem fazê-lo
.

AGRAVO
:
ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL E
MARCO ANTONIO CAMPOS LEONEL

alegam que impugnaram tempestivamente o laudo pericial, primeiro porque o perito nomeado se trata de médico sem especialização na área de obstetrícia e por ser recém-formado, e segundo porque baseou suas conclusões em perguntas formuladas à parte autora quando entrevistada. Porém, a perícia requerida deveria ter sido feita com base nos prontuários médicos e exames realizados na paciente à época e não da análise de respostas dadas por ela. Aduzem que o CPC autoriza a impugnação à perícia, ficando o perito obrigado a fazer os esclarecimentos solicitados, além do fato de que o art. 480 do código de ritos permitir que seja determinada a realização de nova perícia, quando a matéria não tiver sido suficientemente esclarecida.
Sustentam que o indeferimento por parte do Juízo em declarar a nulidade da perícia, bem como determinar a realização de nova prova pericial constitui cerceamento de defesa. Pugnam pelo provimento do recurso para chamar o feito à ordem e acolher a impugnação ao laudo pericial, para determinar que o perito preste esclarecimentos sobre os pontos divergentes e para determinar a realização de nova perícia
.

CONTRAMINUTA
(ID 238863651 – ASSOCIAÇÃO e ID 238926673 ROBERTO): pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020697-08.2024.8.11.0000

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Ambos os agravados requereram o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, uma vez que a situação, qual seja a rejeição da impugnação ao laudo pericial, não se amolda aos casos previstos no art. 1.015 do CPC.

De fato, o rol deste artigo é taxativo, logo se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela tem cabimento agravo de instrumento; não obstante, se não está listada, não é cabível.

Assim, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a impugnação de um laudo pericial, pois essa situação não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao laudo pericial não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do referido artigo por falta de demonstração de urgência na análise do pedido. (TJ-SP - AI: 21618104720238260000 São Paulo, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data de Publicação: 11/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que não acolheu impugnação ao laudo pericial Decisão que não se enquadra dentre aquelas elencadas no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil e tampouco se vislumbra situação excepcional a justificar a mitigação da taxatividade de suas hipóteses
- Matéria em questão que não está sujeita à preclusão Urgência não verificada Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2145120-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/02/2020 g.n.).

Destaque-se, ainda, a impossibilidade de se aplicar, no caso, a interpretação extensiva com o fim de conhecimento do agravo (taxatividade mitigada), ante a ausência dos requisitos de urgência ou situação de perigo indicada no REsp 1696396/MT e no REsp nº 1.704.520/MT, representativos de controvérsia, cuja tese foi consolidada como Tema Repetitivo nº 988 do STJ.

Esta matéria pode perfeitamente ser alegada em preliminar a eventual recurso de apelação ou contrarrazões, conforme previsão do §1º do art. 1.009 do CPC.

Desse modo, se a decisão agravada não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, bem como não possui urgência a demonstrar inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta à agravante interesse recursal e impõe-se o não conhecimento do recurso.

Com essas considerações,
NÃO SE CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024